Tribunal: TJDFT
Processo: 0730882-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730882-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: MARIANA MENDES MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda em face da decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Morais, que deferiu a tutela provisória de urgência, para ser realizada cirurgia bariátrica, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. Nas razões recursais, a agravante alega que o quadro de obesidade mórbida é pré-existente e não foi declarado à época da contratação do plano de saúde. Acrescenta que, nesse contexto, o procedimento tem como prazo de carência o período de 24 meses da adesão, conforme disposições da cláusula X do pacto. Esclarece que “(...) a vigência do plano de saúde contratado (...) iniciou na data de 15.07.2020 devendo, portanto, cumprir o período de Cobertura Parcial Temporária – CPT referente a doença preexistente (...) até a data de 15.07.2022, para que possa realizar o procedimento pretendido, de alto custo, relacionado a doença preexistente”. Destaca que a agravada declarou no contrato que possuía “IMC – Índice de Massa Corporal = 20,17, peso = 51 kg e altura = 1,59 m” e, desse modo, não preenche os critérios para realização obrigatória da gastroplastia por videolaparascopia, dispostos na Diretriz de Utilização - DUT no 27, constante no Anexo II, da Resolução Normativa n.o 465/2021, editada pela ANS. Afirma que “as coberturas obrigatórias são aquelas disciplinadas nas resoluções da ANS, de modo que as operadoras de plano de saúde não são obrigadas ao custeio de todo e qualquer procedimento correlato, salvo expressa previsão contratual”. Conclui pela legitimidade na negativa da cobertura médica em destaque, nos termos do art. 11 da Lei 9.656/98. Invoca a ocorrência de perigo de dano grave pela fixação de multa e diante do caráter eletivo da gastroplastia, a qual demanda exames preparatórios a serem realizados em prazo mais extenso do que o fixado. Suscita, enfim, a irreversibilidade da medida, considerando a hipossuficiência econômica declarada na origem pela parte adversa. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pretende a reforma da decisão impugnada, para ser revertida a tutela provisória de urgência. Alternativamente, postula que seja determinado o depósito de caução a fim de possibilitar retorno financeiro, em caso de alteração da medida antecipatória. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, uma vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inc. I do rol do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. A concessão da tutela de urgência está condicionada ao atendimento, cumulativamente, das condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante pretende a suspensão dos efeitos da tutela provisória antecipatória que determinou a realização da cirurgia bariátrica, com base na tese de que a obesidade mórbida era pré-existente e não foi declarada na ocasião da adesão ao contrato de assistência médico e hospitalar. Em análise dos documentos acostados ao recurso, verifica-se que inexiste comprovação de que foram realizados exames para apurar as condições físicas reais da contratante, ora agravada. Ao contrário disso, restou expressamente consignado no pacto a dispensa de médico orientador para auxiliar nos questionamentos sobre estado de saúde e suas implicações (ID 29381494 – Pág. 7). Sobre a divergência entre o índice de massa corporal e o peso da agravada declarados na contratação, em junho de 2020 (ID 29381494), e os que constam nos relatórios médicos apresentados em juízo, datados em janeiro e junho de 2021 (IDs 29381505 e 29381507) e com a indicação para realização da cirurgia em setembro de 2021 (ID 29381506), a toda evidência não é razoável considerar a explicação constante na exordial do processo originário sobre o “histórico de fracasso no tratamento da obesidade”, o que implica em alterações constantes das medidas corporais. Não há nenhuma prova do IMC quando da contratação, a comprovar suas alegações, nem que a agravada tenha sofrida tamanha variação de massa corporal e tem pouco espaço de tempo. Percebe-se, cristalinamente, a falta de boa fé objetiva por parte da autora, ora agravada, uma vez que se espera dos contratantes é a boa fé nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual, e não é crível que haja alteração da massa corpórea com tamanha rapidez, o que a prevalecer, demonstra a desnecessidade da realização da cirurgia, especialmente diante da agressividade do procedimento e das complicações médicas, físicas e psicológicas, decorrentes de sua realização, e diante da dúvida evidente da existência da obesidade e da necessidade da cirurgia. Assim, por entender que será necessária a incursão na efetiva necessidade do procedimento cirúrgico, e da existência da obesidade e mesmo da boa fé objetiva da autora quando da assinatura do contrato, DEFIRO a liminar requerida, por entender presente o periculum in mora e o fumus boni iuris necessários para atender à tutela de urgência requerida, especialmente diante do prazo de carência para o procedimento e de sua efetiva necessidade. Ante o exposto, DEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma da lei. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator